Tribunal: TJES
Processo: 5001584-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto de CDA
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001584-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RECIVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Recivale Indústria e Comércio de Metais S/A contra acórdão que desproveu apelação e manteve a validade do auto de infração lavrado pelo Estado do Espírito Santo. A embargante alegou omissão quanto à análise dos critérios de juros e atualização monetária na autuação fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da validade da Certidão de Dívida Ativa diante da suposta ausência de critérios de juros e atualização monetária na autuação fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado examina de forma expressa e fundamentada os elementos da Certidão de Dívida Ativa, incluindo a origem do débito, os dispositivos legais infringidos, os fundamentos legais da multa e dos juros, além da identificação dos processos administrativos, permitindo o exercício do contraditório.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de planilha pormenorizada ou de critérios matemáticos de atualização monetária não compromete a validade formal da CDA, desde que constem os fundamentos legais e os elementos mínimos necessários à identificação do crédito tributário.

O recurso se mostra como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Certidão de Dívida Ativa é válida quando contém os elementos essenciais à identificação do crédito tributário, mesmo que não apresente planilha detalhada de cálculo, desde que indicados os fundamentos legais da cobrança.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a existência de omissão no acórdão da lavra do eminente Des. Alexandre Puppim, onde Sua Excelência desproveu o apelo a seu tempo interposto para manter a validade do auto de infração lavrado pelo Fisco estadual.

Segundo a embargante, não houve enfrentamento quanto aos critérios de juros e atualização monetária que ficaram ausentes na autuação fiscal.

Pois bem.

Sem delongas, verifico que a hipotese é de desprovimento do recurso, uma vez que o acórdão objeto de impugnação neste momento é cristalino ao registrar que todos os requisitos necessários a CDA foram observados, inclusive com indicação da legislação aplicável ao caso.

Demais disso, no voto condutor do acórdão ainda restou assentado que o ente estatal ainda informou o número do processo administrativo referente a autuação para que o contribuinte pudesse ter acesso a íntegra dos elementos que permearam a atividade fiscal, afastando qualquer nulidade.

A propósito, colaciono um excerto do voto condutor do acórdão objurgado que explicita a matéria em discussão, vejamos:

“
[...]Na hipótese, observa-se que ambos os títulos trazem, de forma objetiva, os dados essenciais para a identificação do crédito tributário, inclusive a origem do débito, os dispositivos legais infringidos, a base legal da multa e dos juros, e os respectivos processos administrativos fiscais, cujo acesso é facultado ao contribuinte para eventual impugnação do lançamento.

Nesse sentido, confira-se:

CDA nº 10393/2022

Devedor: Latasa Reciclagem S/A

Processo administrativo: nº 89935373

Auto de infração: nº 000051011899

Período de apuração: janeiro a julho de 2017

Fundamento legal: art. 539, I, e art. 635, III, do RICMS/ES

Valores discriminados

Imposto: R$ 2.285.035,87

Juros: R$ 1.146.817,37 (com base no art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001)

Multa punitiva: R$ 9.520.982,96 (com base no art. 75, §3º, VII, “a”, da mesma lei)

Valor total: R$ 12.952.836,20

CDA nº 10394/2022

Devedor: Latasa Reciclagem S/A

Processo administrativo: nº 89935381

Auto de infração: nº 000051012088

Período de apuração: janeiro a abril de 2018

Fundamento legal: art. 539, I, e art. 635, III, do RICMS/ES

Valores discriminados

Imposto: R$ 499.505,95

Juros: R$ 212.755,72 (com base no art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001)

Multa punitiva: R$ 2.081.274,79 (com base no art. 75-A, §3º, V, “a”, da mesma lei)

Valor total: R$ 2.793.536,45

Nesse ponto, é firme a jurisprudência no sentido de que a ausência de planilha pormenorizada ou a omissão de critérios matemáticos de atualização não compromete a validade formal da CDA, desde que seja possível à parte identificar o fundamento legal da cobrança e exercer o contraditório na via adequada[...]

Destarte, considerando que o restou decidido em sede de agravo de instrumento e o que foi ventilado neste arrazoado, vislumbro que o objetivo da recorrente é tão somente revisar o julgamento realizado, o que não é admitido nesta via.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.